Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DUPLO APELO. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OBRIGADA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA. SENTENÇA. DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO.
1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte obrigada, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Atende, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais.
2. Diante da natureza coercitiva e intimidatória da medida em comento, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes. Precedentes.
3. In casu, as astreintes estabelecidas são inexigíveis, porquanto o executado não foi intimado.
4. É necessária a retificação do disposto da sentença, uma vez que ambas as partes se manifestaram pela não continuidade da relação contratual, mas, apenas, pela disponibilização de dados anteriormente existentes.
5. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO.